Tribunal: TJSP
Processo: 1027841-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo em decorrência de "overbooking" – Ilegitimidade passiva da Aerovias Del Continente Americano S/A "Avianca" – Inocorrência – Precedentes desta C. Câmara – Atraso de 24 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Falta de assistência material pela ré durante o período de espera no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo em decorrência de "overbooking" – Ilegitimidade passiva da Aerovias Del Continente Americano S/A "Avianca" – Inocorrência – Precedentes desta C. Câmara – Atraso de 24 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço – Falta de assistência material pela ré durante o período de espera no aeroporto - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 2.500,00 – Redução - Inadmissibilidade – Majoração para R$ 15.000,00 – Pretensão exagerada – Indenização majorada para R$ 5.000,00 a cada uma das autoras – Sentença parcialmente reformada - Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios impostos à ré majorados de 10% para 20% do valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso das autoras parcialmente provido e recurso da ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027841-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA,
são
apelados/apelantes
IANE
CAROLINE
FELIX
BRÁULIO (JUSTIÇA GRATUITA) e CECÍLIA MARIA FELIX
RAIMUNDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso das autoras e
negaram provimento ao recurso da ré, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45196
APEL.No: 1027841-83.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTES. : Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca, Iane
Caroline Felix Bráulio (Justiça gratuita) e Cecília Maria Felix Raimundo
(Justiça gratuita)
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Fernanda Soares Fialdini
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Prestação de serviço Cancelamento de voo
em
decorrência
de
“overbooking”

Ilegitimidade
passiva
da
Aerovias
Del
Continente Americano S/A “Avianca”

Inocorrência Precedentes desta C. Câmara
Atraso de 24 horas na chegada ao destino final
- Falha na prestação do serviço
Falta de
assistência material pela ré durante o período
de espera no aeroporto - Dano moral Prova
Desnecessidade
Dano “in re ipsa” em
hipóteses de longos períodos de atraso

Indenização fixada em R$ 2.500,00 Redução
- Inadmissibilidade
Majoração para R$
15.000,00

Pretensão
exagerada

Indenização majorada para R$ 5.000,00 a cada
uma das autoras
Sentença parcialmente
reformada - Honorários recursais - Cabimento -
Honorários
advocatícios
impostos
à
ré
majorados de 10% para 20% do valor da
condenação, em observância ao art. 85, § 11,
do
CPC/2015

Recurso das autoras parcialmente provido e recurso da ré
desprovido, com observação.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a companhia aérea ré a
pagar indenização por dano moral de R$ 2.500,00 a cada autora,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
3
mês a partir da data do arbitramento, mais as custas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a ré não ser parte legítima passiva, pois o
voo foi operado por terceira (Oceanair Linhas Aéreas S/A). Afirma não
haver prova nos autos de que o cancelamento do voo acarretou dano
moral às autoras. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum
arbitrado, por ser excessivo.
As
autoras
(também
apelantes)
pretendem
a
majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 e pedem a
incidência dos juros de mora incidam desde a data da citação.
Pretendem, também, a majoração dos honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo da ré e pelo parcial acolhimento do apelo das
autoras.
2.1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam”.
Como observou a juíza da causa, “o fato da
companhia Oceanair Linhas Aéreas S.A operar sob a denominação
AVIANCA, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, é suficiente
para causar confusão ao consumidor, justificando a aplicação da teoria
da aparência, porquanto não se mostra razoável exigir do passageiro a
distinção.”
Some-se isso que, em decorrência do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
4
celebrado com a terceira Oceanair Linhas Aéreas S/A que prevê o
compartilhamento do mesmo sinal de identificação e licenciamento da
marca “Avianca” a ré assume a condição de fornecedora aparente, não
cabendo impor ao consumidor distinguir as empresas que atuam em
grupo e que respondem solidariamente pelos danos a ele causados.
Nesta linha, aliás, são os julgados desta 20a Câmara
de Direito Privado:
“PROCESSO
A parte ré apelada Aerovias Del
Continente Americano S/A
Avianca é parte passiva legítima para
integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados
como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo
de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Oceanair Linhas
Aéreas S/A, com quem a parte apelante celebrou contrato de licença de
marca, como admitido na contestação, em negócio jurídico em que foi
utilizado o sinal de identificação 'Avianca', por responsabilidade
solidária resultante de sua condição de fornecedor aparente (CDC, art.
3o), ou seja, o fornecedor que embora não tenha participado diretamente
da prestação de serviço, apresenta-se como tal por ostentar sinal de
identificação em comum, assumindo a posição de real prestador de
serviço perante o mercador consumidor
Rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva - Indeferimento do pedido de exclusão do feito
formulado pela parte ré Aerovias Del Continente Americano S/A

Avianca, visto que ele é parte passiva legítima, contra quem a parte
autora escolheu litigar Indeferimento do pedido de inclusão no polo
passivo da presente ação formulado pela transportadora Oceanair Linhas
Aéreas S/A Em Recuperação Judicial (Avianca), visto que a espécie não
compreende litisconsórcio passivo necessário e o feito deve prosseguir,
exclusivamente, contra a parte ré escolhida pela parte autora. (...)” (cf.
Apel. no 1061711-56.2018.8.26.0002, rel. Des. Rebello Pinho, j.
18-5-2020).
“Porém, observe-se que, no caso em tela, todos os
documentos juntados à petição inicial ostentam o nome 'Avianca' ou
'Avianca Brazil', de modo que não se poderia impor ao consumidor fazer
distinção entre os CNPJs da empresa apelante e da Oceanair. A distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
5
entre as referidas empresas não se mostrou visível ao mercado
consumidor, ressaltando-se que os bilhetes apenas informam o nome
'Avianca' (vide documentos de fls. 16, 17, 21 e 22). Destarte, mostrou-se
acertada a aplicação da teoria da aparência neste feito, posto que, perante
o consumidor, a ré Aerovias e a Oceanair integram o mesmo grupo
econômico, respondendo solidariamente por eventuais danos causados
ao passageiro durante o contrato de transporte.” (cf. Apel. no
1029872-76.2019.8.26.0002, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j.
17-5-2020).
2.2. As autoras reclamam indenização por dano
moral decorrente de cancelamento de um voo (Cuiabá-São Paulo) por
“overbooking”, só realizado no dia seguinte, o que deu ensejo a um
atraso de 24 horas na chegada ao seu destino.
Havendo responsabilidade objetiva do fornecedor
pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC), bem como
por vícios dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do
CDC), resulta o dever de indenizar do risco integral de sua atividade
econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se
tratar de prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do
CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
6
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se, portanto, às empresas prestadoras de
serviços públicos
como a de transporte aéreo - a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, sendo
prescindível a discussão de culpa.
A ré não negou o overbooking, o que consubstancia
inadimplemento contratual e consequente falha na prestação do serviço
de transporte.
Afinal,
ela
assumiu
obrigação
de
resultado
(transportar o passageiro com a sua bagagem ao destino e horário
previstos). A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento
das obrigações assumidas e na responsabilidade pelos danos
ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
É o que basta para a responsabilização da ré pelos
prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato.
Observe-se que houve atraso considerável do voo e a
ré-apelante não provou ter fornecido às autoras acomodação em hotel ou
alimentação durante a espera de 24 horas no aeroporto. E a coautora
Cecília era uma criança de dois anos de idade.
A Resolução 141, de 09-3-2010, da ANAC (Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Nacional de Aviação Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo assim como preterição de passageiro, também
assegura ao passageiro o direito de receber do transportador a devida
assistência material.
Estabelece o art. 14 da referida Resolução:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a
receber assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I
superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação
telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a 2 (duas) horas:
alimentação adequada; III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em
local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens
(...)”.
Era mesmo procedente a ação.
2.3. O dano moral prescinde de prova, pois é
presumido em face do inadimplemento na hipótese de longos períodos
de atraso de voo, como aqui ocorreu. Não é necessária, assim, a prova do
sofrimento do passageiro pelos contratempos havidos (dano “in re
ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
8
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o
arbitramento se opere sem abusos ou exageros a indenização é elevada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-83.2019.8.26.0002 -Voto no
9
de R$ 2.500,00 para R$ 5.000,00 a cada uma das autoras [corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da
data deste acórdão (conforme súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade
contratual (cf. art. 405 do CC/2002)].
O valor pretendido pelas autoras (R$ 15.000,00) é
exagerado e elas não podem tirar proveito do ilícito. Notadamente
porque a coautora Cecília era uma criança de dois anos e tinha reduzida
capacidade de discernimento a respeito do ocorrido.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como o recurso da ré foi desprovido, os honorários
advocatícios a ela impostos em primeiro grau ficam majorados de 10%
para 20% sobre o valor condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
da ré (com observação) e dá parcial provimento ao recurso das autoras.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator